Tribunal: TJMT
Processo: 0038157-74.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038157-74.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MAYCON DOUGLAS DA SILVA COSTA - CPF: 043.017.351-27 (APELANTE), BEATRIZ VITORIA LEORATO FERREIRA - CPF: 069.546.351-97 (VÍTIMA), AMAURI LICINIO DA CUNHA - CPF: 594.144.131-20 (ASSISTENTE), JAIUILLIANS SILVA GODOY - CPF: 030.886.761-05 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0038157-74.2016.8.11.0042

APELANTE: MAYCON DOUGLAS DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO ART. 244-B DO ECA.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA NO TETO LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu penas pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas são: (i) Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de corrupção de menores; (ii) Possibilidade de redução da pena do roubo aquém do mínimo legal em razão de confissão; (iii) Majoração da fração de diminuição relativa à participação de menor importância de 1/6 (um sexto) para 1/3 (um terço).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menores, ante o lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, descontado o período de suspensão processual (arts. 109, V, e 110, § 1º, CP).

4. Inviável a redução da pena do roubo abaixo do mínimo legal por força de atenuante genérica (confissão), em consonância com a Súmula 231 do STJ e jurisprudência do STF.

5. Comprovada participação de menor importância no roubo, restrita ao recebimento da
res furtiva
durante a fuga, sem atuação direta na violência ou na subtração, sendo cabível a fração máxima de redução (1/3), nos termos do art. 29, § 1º, CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade pelo crime de corrupção de menores e aplicar a fração máxima de redução pela menor importância, redimensionando a pena do roubo majorado para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 244-B do ECA, quando ultrapassado o prazo de 4 anos, descontado o período de suspensão processual. 2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 3. É cabível a redução da pena pela participação de menor importância no patamar máximo quando a contribuição do agente ao resultado se restringe à etapa de fuga, sem domínio funcional do fato."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 29, § 1º; 57, § 2º, II; 59; 68; 109, V; 110, § 1º; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0038157-74.2016.8.11.0042

APELANTE: MAYCON DOUGLAS DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de MAYCON DOUGLAS DA SILVA COSTA, condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), pelos quais foi apenado com 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Almeja o reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao delito de corrupção de menores e a redução da pena do crime de roubo, na segunda etapa dosimétrica, aquém do mínimo legal, em razão da confissão. No tocante à participação de menor importância, almeja a minoração em 1/3 (um terço), ao invés de 1/6 (um sexto).

Contrarrazões pelo reconhecimento da prescrição pleiteada e manutenção da pena fixada quanto ao roubo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0038157-74.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MAYCON DOUGLAS COSTA foi denunciado pelo Ministério Público em razão de, no dia
11/02/2016
, juntamente com CLAYTON COSTA DENIS e o adolescente JONAS DOS SANTOS,
“previamente ajustados e com cooperação de condutas entre si, mediante violência e grave ameaça, simulando porte de arma de fogo, os denunciados MAYCON e CLAYTON subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular pertencente à vítima BEATRIZ VITÓRIA LEORATO FERREIRA”
.

A vítima, auscultada na fase policial, relatou:

“QUE , estava junto com sua mãe (Ilse Salete) e a amiga de sua mãe (WANDERLEIA) em um ônibus que parou para elas descerem, pois iriam pegar outro ônibus para ir embora para o Bairro Ribeirão do Lipa; QUE, desceram do ônibus (as três) e ficaram naquele ponto mesmo (que desceram) esperando o próximo ônibus; QUE, ponto estava bem lotado de gente, tinha bastante gente no ponto; QUE, dois dos suspeitos estavam no ponto de ônibus já, um deles estava em pé e outro sentado do seu lado; QUE, o suspeito que estava em pé usava camisa branca, boné de cor preta, era magro, de cor morena, e o suspeito que estava sentado era de cor parda, camiseta preta, cabelo curto e de cor preta e era um pouco mais forte que o primeiro; QUE, o suspeito que estava em pé colocou a mão na cintura e disse que estava armado e dizia que iria atirar; QUE, o suspeito que estava sentado foi e te enforcou e puxou o seu celular; QUE, os dois saíram correndo, mas antes de correr o suspeito que estava com a arma ainda tentou pegar o celular de outro rapaz que estava no ponto de ônibus, mas não conseguiu pegar, porque viu que ele não estava armado; QUE, então os dois saíram correndo; QUE, então o suspeito que estava de camisa preta, que havia pegado seu celular disse “assoviô” e então o terceiro suspeito junto com eles, QUE, então os suspeitos correram em direção ao centro; QUE, logo em seguida apareceu a PM com duas motos (duas motos) e então eles avisaram o PM do que havia ocorrido e passou as características do seu celular e dos suspeitos; QUE, passados 10 minutos uma viatura já veio e disseram que haviam pegado um dos suspeitos; QUE, levaram elas até a São Sebastião e lá reconheceu o suspeito que estava de camisa branca (fingindo estar armado); QUE, depois de um tempo o policial militar pulou um muro e achou seu celular jogado (que o suspeito havia jogado) e reconheceu seu celular; QUE, prenderam então mais dois suspeitos e reconheceu os dois de imediato; QUE, não tem dúvidas de que foram esses três suspeitos que roubaram o seu celular”.

O adolescente JONAS, à época com 17 dezessete anos de idade, narrou que
“não enforcou ninguém, que chegou e deu a voz ‘perdeu, perdeu’ e foi o guri que pegou o celular dela; que foi o MAYCON que pegou o celular; que saíram e foram embora; que então depois prenderam ele perto de um sinaleiro do Liceu Cuiabano; que prenderam os outros dois longe deles, que não sabe dizer onde”
.

MAYCON, na fase inquisitiva, respondeu
“que estava no ponto de ônibus, mas não participou; que correu porque todos correram, então correu; que JONAS passou o celular para ele, mas que não quis ficar segurando o celular e jogou o celular dentro de uma casa; que a polícia militar prendeu eles logo após”.

CLAYTON, por sua vez, respondeu ao ser interrogado:

“Que o JONAS foi pra cima da menina para pegar o celular, mas não viu se ele pegou ou não; que foi em cima do outro rapaz para tentar pegar o celular dele, mas que não conseguiu; que nessa hora todos saíram correndo e saiu correndo também; que foi preso depois, logo em seguida, e não sabe dizer se o JONAS estava ou não com o celular da menina; que combinaram juntos para ir no ponto de ônibus e pegar os celulares das vítimas; que a ideia foi dos três juntos; que a ideia era vender os celulares e ficar com o dinheiro; que seu irmão MAYCON chegou junto com JONAS, mas não sabe dizer como agiram, já que estava tentando pegar o celular do rapaz”.

No termo de reconhecimento de pessoa, BEATRIZ indicou o adolescente JONAS
“como sendo o que a enforcou e tomou seu celular”
;
MAYCON
“como sendo o que se juntou a eles após receber um sinal quando fugiam com seu celular”
; e CLAYTON
“como sendo o que fingiu estar armado”
.

O aparelho celular foi recuperado e restituído à vítima.

A denúncia foi recebida em
09/06/2016
(Id. 291024398, pág. 90).

CLAYTON compareceu em cartório e foi citado pessoalmente em 19/01/2017.

MAYCON foi citado por edital e deixou transcorrer
in albis
o prazo para resposta, razão pela qual a ação penal foi desmembrada em relação a ele.

Em
14/12/2018
, após diversas tentativas frustradas de citação pessoal, foi determinada a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional.

MAYCON foi citado pessoalmente em
02/05/2019
, após ter sido preso.

Na instrução processual foram ouvidas a vítima e os policiais militares que atuaram na ocorrência.

BEATRIZ reiterou o reconhecimento feito na fase inquisitiva.

O PM AMAURI LICÍNIO DA CUNHA relatou que abordaram os assaltantes logo após o crime, e que eles foram reconhecidos pela vítima, enquanto seu colega de guarnição, JAIUILLIANS SILVA GODOY não se recordou dos fatos.

Interrogado, o apelante confessou a participação no roubo, aduzindo que ficou
“mais de longe, só observando, não ‘trisquei’ em ninguém”
, enquanto JONAS segurou a vítima e subtraiu o celular dela, CLAYTON simulou estar armado e,
no momento da fuga, recebeu o aparelho do adolescente, que abandonou em uma residência, logo depois
. Esclareceu que foram presos em flagrante logo depois do assalto.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, prolatada em
15/08/2024
.

No tocante à prescrição do crime de corrupção de menores, ela está consumada, como se vê pelo retrospecto feito.

A denúncia foi recebida em
09/06/2016
, de modo que, mesmo descontado o período em que o curso da ação penal permaneceu suspensa (
14/12/2018
a
02/05/2019
), observa-se o transcurso de mais de 7 (sete) anos.

O Código Penal, em seus artigos 109 e 110, § 1º, dispõe sobre a prescrição retroativa [
“pena in concreto”
],
verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

Assim, considerando que a pena privativa de liberdade fixada para o crime de corrupção de menores foi de 1 (um) ano,
o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes é medida impositiva
, com fulcro no art. 109, V, c/c art. 110, §1º, ambos do CP.

Em relação ao crime de roubo, a insurgência recursal limita-se à dosimetria.

No tocante à confissão, ela já foi reconhecida pelo juízo de origem, que manteve a pena intermediária no mínimo legal, por força do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Nesse ponto, a Defensoria Pública pugna pela redução da reprimenda
“abaixo do mínimo legal”
.

Filio-me à corrente que entende pela impossibilidade de redução da pena aquém do patamar mínimo, que restou pacificada no Superior Tribunal de Justiça desde a edição da Súmula 231, aprovada em 22/09/1999.

Acresço que, em
14/08/2024
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp’s 1.869.764/MS, 2.052.985/TO e 2.057.1881/SE, manteve o entendimento sumulado em vigor, inviabilizando o redução da pena abaixo do mínimo legal. E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão ver gastada pelos próprios fundamentos. II - Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". III - "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 9/5/2023). Agravo regimental desprovido”
[AgRg no HC n. 877.588/PE, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024].

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental desprovido”
[AgRg no REsp n. 2.148.307/PA, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024].

O
Plenário da Corte Maior
, por sua vez, ao julgar a matéria em sede de
repercussão geral
, assentou o seguinte:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação.
Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.

Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas
, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009)
(destacado)
.

Neste julgamento, o Relator, Ministro CEZAR PELUSO, destacou em seu voto:

“[...] As chamadas ‘atenuantes genéricas’, que estão previstas na lei, a meu ver, com o devido respeito, não caracterizam situações tais que por si só justifiquem a redução ou a pena aquém do mínimo legal. Por exemplo, a confissão. A confissão por si só – para dar um exemplo e demonstrar a maneira como a jurisprudência conduziu, de certo modo, e eu conduzo também no mesmo sentido, o raciocínio – não significa nada em termos de atuação da Justiça. Por quê? Porque pode nem ser verdadeira. O réu pode ter compreensíveis razões para confessar um ato que não tenha cometido. E mais: a confissão por si só não fundamento juízo condenatório. Ou seja, cuida-se de situação importante, a qual deve ser ponderada no conjunto de outros dados ou de outros fatores, mas que não deve influir de modo decisivo para justificar a redução da pena para aquém do mínimo legal [...]”.

Com peculiar clareza, o Ministro MARCO AURÉLIO asseverou:

“Presidente, temos um sistema consagrado, a revelar que os tipos penais, com raras exceções, sinalizam balizamento quanto à pena, considerados um piso e um teto.

Abre-se margem para o julgador, de forma vinculada, porque todo ato judicante é vinculado ao direito posto, fixar, para o caso concreto, a pena mais adequada. E, aí, vêm-nos, realmente, da legislação, institutos diversos geradores da fixação da pena, presente o critério trifásico: as circunstâncias judiciais, as atenuantes e agravantes – e não devemos falar apenas em atenuantes, mas devemos considerar também as agravantes – e as causas de diminuição e de aumento da pena.

O que se verifica? Que circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, não são tarifadas pela lei. Há campo, então, para definir-se o que se mostre mais adequado. Já em relação às causas de diminuição e de aumento, tem-se a estipulação dos quantitativos próprios a esses institutos, o que ocorre no próprio artigo que prevê o tipo penal. Daí a jurisprudência ter se sedimentado no sentido de que a tomada das circunstâncias judiciais e das atenuantes e agravantes está jungida ao piso e ao máximo. E a prevalecer o que sustentado neste recurso, ter-se-á que emprestar a mesma consequência às agravantes, a ponto de elevar a pena acima do teto previsto para o tipo. Não é dado assim proceder, sob pena de confundir-se atenuantes e agravantes com causas de diminuição e aumento da pena. E repito: no próprio artigo que prevê o tipo, a pena mínima e a máxima, há, de forma tarifada, a causa de diminuição ou de aumento da pena.

Estamos vivendo época de delinquência maior e, de um lado, potencializa-se, e com exacerbação, o afã de punir-se e, de outro, tem-se a visão garantista para todos os gostos, inclusive para chegar a situação aquém da ordem jurídica.

Acompanho o relator no voto proferido e subscrevo também o que Sua Excelência disse quanto à variação incontida que passaria a ocorrer, de acordo com a formação técnica e humanística do julgador, na fixação da pena, uma vez abandonados o piso e o teto previstos para o tipo”.

Os elucidativos votos ora transcritos, que nortearam o julgamento do Supremo Tribunal Federal, demonstram que a atuação do magistrado, na mensuração das penas na primeira e segunda fase da dosimetria, foi balizada pelos limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo penal, que não comporta redução ou elevação fora de tais patamares.

Na terceira fase, quanto à fração de diminuição relativa à participação de menor importância de MAYCON, a sentença está assim fundamentada:

“O Denunciado teve menor participação no delito, de modo que reduzo a pena em 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 29, §1º c/c 68, todos do Código Penal e fixo a pena em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa”.

Observa-se, pela narrativa da vítima, corroborada pela confissão do réu, que a participação dele na dinâmica do roubo foi passiva até o momento da subtração, quando recebeu o aparelho celular do adolescente JONAS e empreendeu fuga, enquanto seu irmão, CLAYTON, fingiu estar armado para intimidar BEATRIZ.

Cotejada a prova colhida em juízo, ela revela divisão funcional de tarefas em que a violência/ameaça foi executada por CLAYTON e a subtração direta por JONAS, ficando a atuação de MAYCON restrita ao pósfato imediato, na recepção da
res furtiva
durante a evasão, sem domínio do núcleo típico (violência/ameaça para inversão da posse) nem incremento qualitativo da lesão ao bem jurídico.

O § 1º do art. 29 do Código Penal autoriza a diminuição de 1/6 (um sexto) a 1/3 quando a participação for de menor importância. A gradação dentro dessa banda deve refletir, com rigor, o grau de contribuição causal (intensidade e relevância do aporte), o conteúdo do dolo (amplitude do desvalor de ação) e a reprovabilidade concreta da conduta.

A noção de “menor importância” não se esgota em mera participação secundária; exige-se demonstração de que, embora integrada à cadeia delitiva, a conduta do partícipe se mostrou de reduzida eficácia para a produção do resultado, podendo ser suprimida sem alterar de modo sensível o curso dos acontecimentos.

No caso, a prova indica que MAYCON não executou a violência ou a grave ameaça, tampouco realizou a subtração direta do bem. Seu agir foi posterior à inversão da posse, recebendo o celular no trajeto de fuga, o que evidencia contribuição acessória, sem domínio funcional do fato e sem incremento relevante do desvalor da conduta.

A narrativa da vítima, corroborada pelo reconhecimento formal, situa MAYCON fora do epicentro executivo: ele
“se juntou a eles”
após sinal, quando já escapavam com o aparelho. Tal baliza fática é decisiva para aquilatar a intensidade do suporte causal.

Também pesa a favor da máxima redução o caráter episódico e o brevíssimo tempo da detenção da
res furtiva
pelo apelante, que a recebeu do adolescente e logo a abandonou, circunstância compatível com atuação periférica na etapa de exaurimento e não na fase de consumação.

A defesa do incremento da fração ao teto de 1/3 (um terço) deve, todavia, ser examinada à luz do concurso de pessoas, que justificou a incidência da majorante do art. 157, § 2º, II (redação então vigente), sem impedir, por isso, a simultânea aplicação da minorante do art. 29, § 1º. A coexistência de majorante pelo concurso e minorante pela menor importância atende ao princípio da proporcionalidade: pune-se o aumento do risco decorrente da pluralidade de agentes, mas corrige-se, na medida necessária, a reprovabilidade diminuída daquele cuja contribuição foi mínima.

A dosagem adotada na origem reconheceu a minorante, mas a fixou em 1/6, sob o fundamento de que o apelante
“teve menor participação no delito”
, redimensionando a pena para 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 10 diasmulta.

Tal enunciação, embora correta na premissa, carece de justificação concreta para a escolha do menor patamar (1/6), pois os elementos dos autos apontam participação não apenas
“menor”
, mas de muito reduzida relevância, em nítido descompasso com a intensidade dos atos dos demais corréus.

Do cotejo probatório, depreende-se que CLAYTON assumiu, no cenário fático, a posição de intimidação (simulação de arma, verbalização de ameaça) e que JONAS empregou força física para arrancar o celular, enquanto a contribuição de MAYCON iniciou-se com a fuga já em curso, recebendo o objeto.

A existência de prévio ajuste entre os agentes, referida na exordial acusatória e nas declarações de CLAYTON, não invalida a conclusão. O
“acordo prévio”
é pressuposto do concurso de pessoas, mas não impede a aferição, para fins de art. 29, § 1º, de que o papel concreto de um dos partícipes foi nitidamente secundário.

NUCCI, ao discorrer sobre o tema, leciona que
“quando o crime é unissubjetivo, mas, na prática, é cometido por dois ou mais agente, utiliza-se a regra do art. 29 para tipificar todas as condutas, pois certamente cada um agiu de um modo, compondo a figura típica total. Em um roubo, como já se mencionou, é possível que um autor aponte o revólver, exercendo a grave ameaça, enquanto outro proceda a subtração. Ambos praticaram o tipo penal do art. 157 em concurso de pessoas, necessitando-se empregar a regra do art. 29”
(Código Penal Comentado, Ed. Gen Forense, 16ª edição, págs. 322/323)

À míngua de elementos que agravem o papel de MAYCON para além do que se colheu, a eleição de 1/3 (um terço) revela-se a única solução que materializa, no caso concreto, a individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI) e a vedação a respostas punitivas desproporcionais.

A intensidade do dolo do apelante, na linha probatória, volta-se ao auxílio subsequente de fuga, sem demonstração de domínio do
iter criminis
na etapa de agressão ou subtração, o que reduz sensivelmente a sua culpabilidade concreta, justificando a fração máxima.

Também não há notícia de que a sua atuação tenha encorajado a violência ou ampliado a vulnerabilidade da vítima. A ameaça e a constrição física estavam consumadas por outrem quando o apelante recebeu, por instantes, o telefone celular subtraído.

A própria dinâmica do fato indica que a presença do apelante não era imprescindível para o sucesso da empreitada, pois a subtração e a intimidação já havia sido operado por duas pessoas. A sua exclusão hipotética não subverteria o curso dos acontecimentos, critério clássico para aferição da
“menor importância”
.

O patamar de 1/3 (um terço) harmoniza-se com a prova dos autos e com os parâmetros legais, refletindo a mínima relevância causal do agir do apelante e a ausência de incremento do risco proibido durante a consumação.

A gradação sugerida também observa o critério de coerência intrassistêmica: quanto mais distante a atuação do partícipe do núcleo do tipo (violência/ameaça e inversão da posse), mais se aproxima a fração do teto permitido. Essa é precisamente a situação dos autos.

Considerada a pena intermediária e a majorante do concurso de pessoas, obteve-se, na origem, pena provisória de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias-multa, sobre a qual deve incidir a fração de 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixada a reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos, ela deve ser cumprida em
regime aberto
, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas (art. 59, CP) e da primariedade do réu.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores
(art. 244-B, ECA) e aplicar a fração de 1/3 (um terço) quanto à participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP), fixando a pena definitiva de MAYCON DOUGLAS DA SILVA COSTA pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP) em
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025